Tribunal: STF
Processo: HC 216126
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal, Processual Penal e Constitucional. Prisão preventiva. Crimes de resistência, desobediência, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, perigo de dano no trânsito e roubos com emprego de arma de fogo, tentado e consumado. Medida constritiva justificada na gravidade concreta da conduta, conforme decidido no HC nº 203.311. Alegação de excesso de prazo relativamente à apreciação de recurso especial interposto pela defesa. Negativa de prestação jurisdicional não verificada. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento.